Tribunal: TJSP
Processo: 2182585-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição de certidão para averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis do executado. Irresignação do executado. Alegação de bem de família e de bem de terceiro. Não conhecimento. A expedição da certidão premonitória do art. 828 do CPC não equivale à penhora, motivo pelo qual é prematuro o conhecimento das alegações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição de certidão para averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis do executado. Irresignação do executado. Alegação de bem de família e de bem de terceiro. Não conhecimento. A expedição da certidão premonitória do art. 828 do CPC não equivale à penhora, motivo pelo qual é prematuro o conhecimento das alegações de impenhorabilidade. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182585-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante IVAN DENARDI, é agravado MARIO DENARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182585-88.2020.8.26.0000 -Voto no 978
2
VOTO No 978
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182585-88.2020.8.26.0000
COMARCA: Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara
AGRAVANTE: IVAN DENARDI
AGRAVADO: MARIO DENARDI
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Nélia Aparecida Toledo Azevedo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que deferiu a expedição de certidão para
averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis
do executado. Irresignação do executado. Alegação de bem
de família e de bem de terceiro. Não conhecimento. A
expedição da certidão premonitória do art. 828 do CPC não
equivale à penhora, motivo pelo qual é prematuro o
conhecimento
das
alegações
de
impenhorabilidade.
Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
incidente de cumprimento de sentença processado sob o no
0000932-69.2018.8.26.0547, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da
Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, que deferiu a expedição de certidão do art.
828 do CPC para averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis e nos
registros de automóveis da parte executada.
Sustenta o agravante que os imóveis indicados pelo
exequente são impenhoráveis. Alega que o imóvel matriculado sob no 19.170 é bem
de família e o imóvel matriculado sob no 7.235 foi alienado a terceiro. Requer a
reforma da decisão.
O recurso é tempestivo e dispensado do preparo em razão do
pedido de gratuidade formulado nas razões recursais.
Houve contrarrazões a fls. 188/195.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182585-88.2020.8.26.0000 -Voto no 978
3
Inicialmente, defere-se a justiça gratuita ao executado apenas
em relação ao preparo do presente recurso, tendo em vista que o pedido não foi
apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.
A irresignação do agravante não pode ser apreciada neste
momento processual. Isso porque o despacho objeto do recurso apenas deferiu a
expedição de certidão, ato que não se equipara à penhora.
Somente após a penhora é que o executado poderá alegar a
impenhorabilidade dos bens.
O princípio da responsabilidade patrimonial define como
regra geral que o executado responde com todos os seus bens para o cumprimento
das obrigações (CPC, art. 789). As impenhorabilidades definidas por lei são medidas
excepcionais e somente são alegáveis diante de efetiva constrição determinada pelo
Juízo. Portanto, não cabe ao juízo declarar eventual impenhorabilidade de forma
preventiva. Sobre o tema confira-se a jurisprudência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Contrato de mútuo para concessão de
crédito educacional. Insurgência da exequente contra
decisão que revogou o deferimento da expedição da
certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC.
Acolhimento.
Certidão
que
não
constitui
ato
constritivo. Medida acautelatória que pode ser adotada
pelo credor em relação aos bens dos devedores com o
fito de evitar eventual fraude à execução e dar
publicidade a terceiros de boa-fé sobre a existência da
execução em curso contra os proprietários. Momento
inoportuno para o juízo enfrentar a questão de
impenhorabilidade de bem de família diante a
inexistência de penhora, arresto ou decreto de
indisponibilidade do imóvel localizado pela agravante.
Gravame que deverá ser cancelado pela exequente, caso
formalizada a penhora de bens suficientes para garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182585-88.2020.8.26.0000 -Voto no 978
4
integral do crédito em execução. Irrelevância do fato de
uma das devedoras ser proprietária da fração de apenas
50% do imóvel. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2034012-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019)
A certidão premonitória do art. 828 do CPC não se direciona
a bem específico, mas a qualquer imóvel ou automóvel do executado. Inexistindo
constrição de bem específico, não se pode impedir ao exequente o acesso a
mencionada certidão.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
Embargos à execução
Prestação de serviços
educacionais
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Multa Redução de 10% para 2%
Inteligência do art. 52, §1o, CDC Decisão correta
Recurso da embargada improvido. Bem de família

Imóvel Momento inoportuno para o juízo enfrentar a
questão de impenhorabilidade de bem diante a
inexistência de penhora, arresto ou decreto de
indisponibilidade do imóvel indicado pela apelante
Certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC que
não constitui ato constritivo, tratando-se de medida
acautelatória que pode ser adotada pelo credor em
relação aos bens dos devedores com o fito de evitar
eventual fraude à execução e dar publicidade a terceiros
de boa-fé sobre a existência da execução em curso
contra o proprietário -
Recurso da embargante
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1026213-33.2017.8.26.0001; Relator (a): Souza Lopes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182585-88.2020.8.26.0000 -Voto no 978
5
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)
Portanto, ante a ausência de constrição de bem específico,
inviável o conhecimento das teses de impenhorabilidade.
Ante o exposto, não se conhece do Agravo de
Instrumento.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator